Tribunal: TJPA
Processo: 0020925-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020925-98.2015.8.14.0301

APELANTE: HERBERT TADEU PEREIRA DE MATOS JUNIOR

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, PARA, APLICANDO A TEORIA DO FATO CONSUMADO, RECONHECER A CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, eis que devidamente demonstrado que a situação jurídica do apelante, ora agravado, já se encontra consolidada pela conclusão do Programa de Residência, devendo por esse motivo ser aplicada a Teoria do Fato Consumado.

2
. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA,
contra decisão monocrática (PJe ID nº 2.708.458) da lavra de minha relatoria, que, na linha do parecer do
custos iuris,
conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de reconhecer “
a consolidação da situação jurídica do apelante, não sendo mais possível reversão, sob pena de afronta ao disposto no artigo 493 do CPC, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado”.

A decisão unipessoal agravada foi assim ementada,
in verbis:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL CONCOMINANTEMENTE AO CURSO DE MESTRADO. CONCLUSÃO DE AMBOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. REVOGAÇÃO IRRAZOÁVEL DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À PARTE CASO DESCONSTITUÍDA A SITUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”

Irresignado com o mencionado
decisum
, o agravante sustenta, em apertada síntese, a não aplicação da teoria do fato consumado no presente caso, bem como, subsidiariamente, no caso de manutenção da decisão agravada, que o ônus de pagamento de honorários advocatícios e custas processuais deve ser imputado ao autor da ação originária, ora agravado, em observância do princípio da causalidade.

Ao final, postula o conhecimento e provimento deste Agravo Interno, para que “
o Tribunal reconheça a inexistência de direito do Agravado, condenando o mesmo ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, por ser questão da mais lídima JUSTIÇA” (
PJe ID nº

2.807.719).

Por último, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo “
improvimento (SIC) do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática integralmente, pois em conformidade com o CPC, art. 462 e com a jurisprudência mais recente do STJ acerca da matéria, condenando-se o agravante nas custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação”
(PJe ID nº 3.227.672).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, reexaminando o caso concreto,
mantenho o meu entendimento quanto a perfeita aplicabilidade da teoria do fato consumado no caso concreto,
conforme vêm entendendo os Tribunais Superiores em casos similares.

Evitando desnecessária tautologia e reforçando o dito acima, reproduzo, aqui, fragmentos da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-os, novamente, como razões de decidir:

“Consta dos autos que o apelante ingressou, concomitantemente, no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado do Pará – UEPA e no Mestrado em Psicologia Clínica e Social na Universidade Federal do Pará – UFPA, razão pela qual a primeira instituição instaurou processo administrativo, uma vez que o Regimento Interno exige dedicação exclusiva dos residentes matriculados no programa.

No bojo do mencionado processo administrativo sobreveio parecer a Procuradoria Jurídica da UEPA que, dentre outros aspectos, ‘recomendou a notificação formal do apelante para apresentar declaração da UFPA atentando o desligamento ou suspensão do Mestrado, bem como abrindo prazo para apresentação de defesa escrita em 10 (dez) dias’.

No ajuizamento da ação, o recorrente pleiteou tutela antecipada, que foi deferida pelo Juízo de Piso.

Com base na decisão supramencionada, o recorrente concluiu o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado do Pará, porém, ao decidir o mérito, o Sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, tornando sem efeito a tutela anteriormente concedida.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual deduz, em preliminar, que a sentença padece de vício insanável diante do cerceamento de defesa, uma vez que o sentenciante julgou antecipadamente a lide, sem apreciar a petição na qual pleiteava pela juntada de novos documentos, razão por que, em seu modo de ver, a diretiva deve ser anulada, para que feito retorne ao Juízo a quo para a retomada da instrução probatória.

No mérito, alega que com a conclusão do Programa de Residência Multiprofissional na instituição apelada, a situação jurídica já se consolidou, portanto, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado, na forma do artigo 493 do Código de Processo Civil, como demonstra com a juntada dos certificados.

Ressalta que não havia nenhuma incompatibilidade na participação do apelante nas duas instituições, eis que os horários eram compatíveis, tanto que concluiu os dois programas, o de Residência e o de Mestrado.

Requer a extinção do feito decorrente da perda de objeto, pois, em sua ótica, os efeitos da tutela provisória antecipada, nesse caso, são irreversíveis, caso contrário, os prejuízos suportados pelo recorrente serão de alta monta.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou, caso superada a questão prévia, o conhecimento e provimento do recurso para a manutenção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, diante da irreversibilidade do fato consumado.

(...)

Nessa condição, o
Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

(...)

Primeiramente, tendo o recorrente deduzido preliminar de nulidade do processo, diante do suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, cumpre-me, antes de examinar o mérito, apreciar a questão, ressaltando, desde já, que não merece acolhida.

Tenho como certo que a decisão do Juízo sentenciante encontra-se escorreita no que concerne ao julgamento antecipado da lide, uma vez que, sendo ele o destinatário da prova, entendeu ser desnecessário a produção de outras que não se encontravam no caderno processual, exercendo, desse modo, a faculdade que lhe é conferida pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Acerca desse tema, trago à colação trecho do recente precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, que se aplica integralmente ao caso ora examinado:

‘Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de ampliação da produção probatória, mormente quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para a formação de seu convencimento’ (STJ - AgInt no AREsp 1441669/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 12/09/2019)

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, isto é, de que a situação jurídica do apelante já se encontra consolidada pela conclusão do Programa de Residência, devendo, por esse motivo, ser aplicada a Teoria do Fato Consumado, tenho como certo de que merece guarida a irresignação.

Digo isso porque, na conjuntura apresentada nestes autos, é induvidoso que a tutela antecipada concedida possibilitou que o recorrente concluísse seu curso, de maneira que, a reversão desse quadro, implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao referido.

É bem verdade que a teoria do fato consumado, em regra, não é aplicada para situações que tem origem em decisões precárias, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando, reiteradamente, de que sua aplicação pode ocorrer em situações excepcionais, quando a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação fática consolidada, conforme se depreende dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR.DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. 2. Consoante se extrai da leitura do acórdão recorrido, a ora recorrente, maior de 18 anos, quando cursava a metade do 3º ano do Ensino Médio, prestou Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Direito no Instituto Brasiliense de Direito, por força de liminar. Atualmente, já se encontra adiantada no seu curso. Não se deve modificar a situação da ora recorrente, sob pena de contrariar o bom senso, especialmente considerando o tempo ínfimo necessário à conclusão do Ensino Médio regular e o fato de a ora recorrente ser maior de idade à época. Os princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que a estudante, beneficiada com o provimento judicial favorável, não seja prejudicada pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1792112/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2019) “ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE. DECISÃO PRECÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada. 2. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é o de que, em hipóteses desse jaez, ocorre a consolidação da situação de fato, pois em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. (AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. ENADE. OBRIGATORIEDADE. COLAÇÃO DE GRAU E DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR, CONFIRMADA POR SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Resta consolidada, in casu, situação fática pelo decurso do tempo, uma vez que a liminar, deferitória da efetivação da colação de grau da recorrida e da expedição do respectivo diploma – apesar da não realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE -, foi deferida em 09/10/2012, confirmada pela sentença concessiva da segurança, em 11/02/2013, assim como pelo acórdão recorrido, publicado em 23/05/2013. II. Na forma da jurisprudência, "a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame. Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2009" (STJ, AgRg no REsp 1478224/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.481.001/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.II. Agravo Regimental improvido.’ (AgRg no REsp 1484093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE). OBRIGATORIEDADE. DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A jurisprudência desta Corte, em reiterados precedentes, tem perfilhado entendimento de que a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame. 2. Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. 3. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2009. 4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no REsp 1478224/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

Conforme se infere das ementas acima reproduzidas,
os julgados que justificam tal interpretação levam em consideração a ocorrência de prejuízos irreparáveis ao beneficiado pela decisão judicial precária, que concluiu os cursos durante o período em que a antecipação de tutela vigorou, tudo isso somado a ausência de dano à parte adversa, o que ocorre no presente feito.

Releva destacar, por oportuno, que a hipótese dos autos difere da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 608482, no sentido de que ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’ (tese 476), nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Entendo isso porque, na hipótese dos autos, não se está diante de candidato não aprovado em concurso público, mas situação diversa de conclusão de curso, cuja jurisprudência permite a aplicação da referida teoria, conforme o exposto.

De fato, está consumado o pedido formulado na inicial, de forma que o presente recurso não poderá reverter a medida que teve cunho satisfativo, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado, tendo em vista situação consolidada.

Corroborando o exposto, colaciono julgados deste Tribunal na mesma direção:

‘EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CURSO UNIVERSITÁRIO COLAÇÃO DE GRAU TEORIA DO FATO CONSUMADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.” (Proc. Nº 2013.04241235-89, Ac.127.530, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 02/12/2013, Publicado em 11/12/2013) “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGE-SE A APELANTE CONTRA A SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PRETENDIDA, SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE DEVERIA SER APLICADA A TEORIA DO FATO CONSUMADO, HAJA VISTA QUE PERMANECEU NO CURSO DE MEDICINA, POR FORÇA DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. A DESPEITO DE A TEORIA DO FATO CONSUMADO NÃO VIR SENDO APLICADA EM HIPÓTESES DE CANDIDATOS QUE PERMANECEM EM CERTAMES DE FORMA PRECÁRIA, VERIFICO QUE A PRESENTE SITUAÇÃO NÃO SE AMOLDA AO QUE DECIDIU RECENTEMENTE A SUPREMA CORTE. PRIMEIRAMENTE, EM RAZÃO DE QUE NÃO ESTAMOS FALANDO DE UMA SIMPLES PERMANÊNCIA DE CANDIDATO EM UM CERTAME, COM A PRETENSÃO DE OBTER NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SEGUNDO PORQUE ESTAMOS DIANTE DE SITUAÇÃO PECULIAR, QUE DEMANDA UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE POR PARTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA, POSTO QUE NÃO HÁ COMO CASSAR UMA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A APELANTE, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO JÁ HAVIA CONCLUÍDO TODA A PARTE TEÓRICA DO CURSO, E ENCONTRAVA-SE APENAS A DOIS MESES DE APRESENTAR O TRABALHO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. NÃO PAIRAM DÚVIDAS DO QUANTO SERIA GRAVOSO E INJUSTO DESCONSTITUIR UMA SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA NO TEMPO, RESSALTE-SE, POR UMA MOROSIDADE ADVINDA DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO, QUE PROCRASTINOU A ANÁLISE DO DIREITO DA IMPETRANTE EM SEDE DE TUTELA DEFINITIVA. AO TRATAR SOBRE A APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFENDE QUE ESTA APOIA-SE NA EVIDÊNCIA EMPÍRICA DE QUE O TEMPO NÃO RETROCEDE – PELO CONTRÁRIO, FOGE IRREPARAVELMENTE - DE SORTE QUE É NATURALMENTE IMPOSSÍVEL REGRESSAR-SE A SITUAÇÕES ULTRAPASSADAS, PARA DESCONSTITUIR RELAÇÕES QUE SE CONSOLIDARAM COMO FATOS. É EXATAMENTE O QUE TEMOS IN CASU. A APELANTE CONCLUIU O CURSO DE MEDICINA EM 2011. ESTA SITUAÇÃO É DE IMPOSSÍVEL REVERSÃO, SEM A PRODUÇÃO DE PREJUÍZOS DE GRANDE MONTA PARA A IMPETRANTE. O PRESENTE CASO CLAMA PELA APLICAÇÃO DESTA TEORIA, UMA VEZ QUE JÁ HOUVE A CONCLUSÃO DO CURSO PELA ALUNA, E REFERIDA SITUAÇÃO É DE IMPOSSÍVEL REVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E CONCEDER A SEGURANÇA PRETENDIDA PELA IMPETRANTE. (TJPA. Proc. Nº 2015.04755947-95, Ac.154.584, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 30/11/2015, Publicado em 16/12/2015).

Ante o exposto, com fulcro no que dispõem os artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil e 133, XII, d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, a fim de reconhecer a consolidação da situação jurídica do apelante, não sendo mais possível reversão, sob pena de afronta ao disposto no artigo 493 do CPC, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado”.

Como se vê,
irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais,
também

não assiste razão ao agravante quanto ao pedido para a parte vencedora, ora agravada, realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, porquanto, conforme bem pontuado em sede de contrarrazões, “
partindo do pressuposto de que o único objetivo do processo foi alcançado, não se pode afirmar que o autor sucumbiu em relação ao pedido da lide, nem mesmo parcialmente”,
outrossim, “
em relação ao princípio da causalidade, não foi reconhecido nenhum procedimento irregular por parte do agravado, razão por qual não há como afirmar que foi este quem deu causa à propositura da ação, pois, como dito, a sentença de improcedência foi reformada. Ao contrário, foi a UEPA quem se recusou a reconhecer o direito do agravado, ensejando a intervenção judicial que, nesse caso, findou em êxito ao agravado”.

Para finalizar, é preciso enfatizar, por relevância, que “a
teoria do fato consumado não desnatura o princípio da causalidade, norteador da aplicação dos ônus sucumbenciais às partes que se encontram em litígio judicial, devendo a parte vencida arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”
(TJGO, Apelação (CPC) 0275650-65.2015.8.09.0051, Rel. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, julgado em 29/10/2018, DJe de 29/10/2018).

Ex positis,
ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para modificação do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/02/2022